Tribunal: STJ
Processo: 5000540-72.2023.4.03.6131
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809231 - SP (2024
/0459774-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: VIVIANE MARIA CEZARINI MARIM
ADVOGADO
: ESIO APARECIDO MARIM - SP295847
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NA
ORIGEM, EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM DE
FAMÍLIA. TRIBUNAL DE ORIGEM JULGA PROCEDENTE OS
EMBARGOS E AFASTA A PENHORA. CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS DO EMBARGADO, CONSIDERANDO O INTEIRO
TEOR DO ACÓRDÃO E SEU DISPOSITIVO. NO STJ, RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284
/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DO DISPOSITIVO DE
LEI FEDERAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83
/STJ. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
21/3/2018
DJe
; EDcl no AgRg no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro
5/4/2018
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
10/4/2018
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator Ministro Og
23/4/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
Documento eletrônico VDA50639904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:46:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 55790bff-781e-49c5-a9e5-6aba9e9ea557

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - No caso dos autos, ao contrário do que afirma o ora
Embargante, nem sequer houve debate a respeito da aplicabilidade da
Súmula n. 303/STJ e do Tema repetitivo n. 872/STJ, porquanto o recurso
especial não foi conhecido, por incidência da Súmula n. 284/STF.
VII - De toda a sorte, o Tribunal de origem expressamente
consignou que "[...] a verba antes estipulada, a fim de condenar a
embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor
atualizado dos embargos (art. 85, § 2o, CPC)". Ou seja, traduz-se que houve
condenação da parte embargada, diante da procedência dos embargos de
terceiro, o que atraí a incidência da Súmula n. 83/STJ.
VIII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IX - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50639904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:46:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 55790bff-781e-49c5-a9e5-6aba9e9ea557

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50639904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:46:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 55790bff-781e-49c5-a9e5-6aba9e9ea557

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809231 - SP (2024
/0459774-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: VIVIANE MARIA CEZARINI MARIM
ADVOGADO
: ESIO APARECIDO MARIM - SP295847
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NA
ORIGEM, EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM DE
FAMÍLIA. TRIBUNAL DE ORIGEM JULGA PROCEDENTE OS
EMBARGOS E AFASTA A PENHORA. CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS DO EMBARGADO, CONSIDERANDO O INTEIRO
TEOR DO ACÓRDÃO E SEU DISPOSITIVO. NO STJ, RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284
/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DO DISPOSITIVO DE
LEI FEDERAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83
/STJ. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
21/3/2018
DJe
; EDcl no AgRg no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro
5/4/2018
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
10/4/2018
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator Ministro Og
23/4/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
Documento eletrônico VDA49683589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:18
Código de Controle do Documento: a3666567-3959-4ab7-a65b-210b978b503a

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - No caso dos autos, ao contrário do que afirma o ora
Embargante, nem sequer houve debate a respeito da aplicabilidade da
Súmula n. 303/STJ e do Tema repetitivo n. 872/STJ, porquanto o recurso
especial não foi conhecido, por incidência da Súmula n. 284/STF.
VII - De toda a sorte, o Tribunal de origem expressamente
consignou que "[...] a verba antes estipulada, a fim de condenar a
embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor
atualizado dos embargos (art. 85, § 2o, CPC)". Ou seja, traduz-se que houve
condenação da parte embargada, diante da procedência dos embargos de
terceiro, o que atraí a incidência da Súmula n. 83/STJ.
VIII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IX - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE
IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NÃO FIXAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA EM
Documento eletrônico VDA49683589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:18
Código de Controle do Documento: a3666567-3959-4ab7-a65b-210b978b503a

APONTAR
OS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
VIOLADOS
E
COM
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF.
I - Na origem, trata-se de embargos de terceiro opostos contra a União, objetivando a
desconstituição do ato constritivo judicial aperfeiçoado no âmbito da execução que tramita
no apenso, em razão de impenhorabilidade de bem de família.
II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido, sem fixação dos honorários de
sucumbência. No Tribunal
a sentença foi mantida. Esta Corte não conheceu do
a quo,
recurso especial.
III - Verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou
de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação
de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional. Nesse sentido: (AgInt
no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
26.8.2020.)
IV - O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, “uma vez
observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram indicados os
dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única
solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos
termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
V - Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260/RS,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt nos EDcl no REsp
n. 1.675.932/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt
no REsp n. 1.860.286/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
14.8.2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.707/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe de 29.6.2020; AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e AgRg no EREsp n. 382.756/SC,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 17.12.2009.
VI - Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15%
sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
VII - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
No Recurso Especial foi devidamente demonstrado que o presente caso é aplicável a
Súmula 303 e Tema Repetitivo 872 ambos deste Superior Tribunal de Justiça, inclusive
demonstrando a Embargante através de citação de jurisprudência.
[...]
No Tema Repetitivo 872 deste Superior Tribunal de Justiça, que também não foi
analisado pelo Acórdão embargado, fixou a seguinte tese:
Documento eletrônico VDA49683589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:18
Código de Controle do Documento: a3666567-3959-4ab7-a65b-210b978b503a

Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a
constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio
da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não
atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela
parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da
transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a
penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. (grifei)
[...]
O acórdão ora embargado apenas limitou-se a replicar a decisão que ensejou o
Agravo Interno, pois sequer adentrou ao tema central do debate, que é a não fixação de
honorários sucumbenciais para a parte vencedora.
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg
21/3/2018
5/4/2018
no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator
10/4/2018
23/4/2018
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
Documento eletrônico VDA49683589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:18
Código de Controle do Documento: a3666567-3959-4ab7-a65b-210b978b503a

confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
O recurso não merece provimento.
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de
indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação
de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos
legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284
do STF". (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, “uma vez
observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram indicados os
dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única
solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos
termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260/RS, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt nos EDcl no REsp n.
1.675.932/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no
REsp n. 1.860.286/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
14.8.2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.707/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe de 29.6.2020; AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e AgRg no EREsp n. 382.756/SC,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 17.12.2009.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de
origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre
o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados,
se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal,
bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.

Documento eletrônico VDA49683589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:18
Código de Controle do Documento: a3666567-3959-4ab7-a65b-210b978b503a

No caso dos autos, ao contrário do que afirma o ora Embargante, nem sequer
houve debate a respeito da aplicabilidade da Súmula n. 303/STJ e do Tema repetitivo n.
872/STJ, porquanto o recurso especial não foi conhecido, por incidência da Súmula n.
284/STF.
De toda a sorte, o Tribunal de origem expressamente consignou que "[...] a
verba antes estipulada, a fim de condenar a embargada ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez
por cento) do valor atualizado dos embargos (art. 85, § 2o, CPC)". Ou seja, traduz-se que
houve condenação da parte embargada, diante da procedência dos embargos de terceiro,
o que atraí a incidência da Súmula n. 83/STJ.
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49683589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:18
Código de Controle do Documento: a3666567-3959-4ab7-a65b-210b978b503a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.809.231 / SP
Número Registro: 2024/0459774-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50005407220234036131
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIVIANE MARIA CEZARINI MARIM
ADVOGADO : ESIO APARECIDO MARIM - SP295847
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA - RETIDO NA FONTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VIVIANE MARIA CEZARINI MARIM
ADVOGADO
: ESIO APARECIDO MARIM - SP295847
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50605340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:33:15
Código de Controle do Documento: abe2e556-64e4-43cc-8070-1d9d72e68ed0

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:33:15
Código de Controle do Documento: abe2e556-64e4-43cc-8070-1d9d72e68ed0